Tribunal: TJDFT
Processo: 0717487-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ARTIGO 227 DA CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 2o da Lei no 12.318/20101, a alienação parental é conduta que interfere na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida por um genitor ou guardião, que cause prejuízos ao relacionamento do incapaz com seu outro genitor. No caso concreto, não foram comprovados atos de alienação parental perpetrados pela genitora do menor.
2. Para a caracterização da síndrome da alienação parental, faz-se imprescindível a realização de estudos psicossociais com a criança, a fim de permitir uma avaliação detalhada do seu estado psíquico (existência, ou não, de um processo de destruição, de desmoralização, de descrédito da figura paterna).
3. Consoante toda instrução probatória, não há comprovação de prejuízo paterno-filial apto a caracterização do ilícito em debate.
4. No tocante à guarda de menor, é cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
5. A guarda deve ser definida de forma que melhor atenda aos interesses da criança e, por determinação legal, prefere-se a guarda compartilhada à unilateral.
6. As diferenças e os conflitos pessoais entre os genitores não podem servir de motivo para impedir o direito de qualquer um dos pais ao louvável exercício da guarda compartilhada.
7. Negou-se provimento aos apelos.